Tribunal: TJDFT
Processo: 0723270-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Processo no: 0723270-74.2022.8.07.0000 Turma Judicial: AGRAVO INSTRUMENTAL (202) AGRAVANTE: LUIS CARLOS DOS SANTOS CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL ESCRITÓRIO Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, o agravante fica instruído a, no prazo de 5 (cinco) dias, declarar se persiste o interesse recursal, tendo em vista que o fato principal foi julgado. Brasília, DF, 24 de outubro de 2022 09:49:47. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES downloader